Tribunal: TJDFT
Processo: 0747799-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747799-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DE FREITAS MOTA AGRAVADO: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer (rescisão contratual e restituição do veículo I/PORSCHE 911 Turbo, ano 2010 – R$ 1.331.955,89), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de 10% de sua remuneração. Alega, em síntese, que: 1) já existe uma penhora no salário da agravante (5%) no processo n. 0712553-11.2020.8.07.0020; 2) possui muitos gastos extraordinários, pois tem mais de 60 anos e tem doença grave (como úlcera, diabetes e pressão alta), além de gastos com alimentação, contas do mês, dentre outras; 3) a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos compromete gravemente sua subsistência e a de sua família, afrontando diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a suspensão da penhora de 10% de sua renda e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dessa verba. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, em caráter excepcional, a partir do caso concreto. E, no presente caso, a executada/agravante não comprova suas despesas, a fim de que se possa verificar o comprometimento do seu mínimo existencial com a penhora de 10% de sua remuneração. Além disso, a penhora que recaiu sobre 5% de sua remuneração também é oriunda de outro processo envolvendo as mesmas partes (monitória no valor de R$ R$ 275.659,80), o que demonstra, ao menos nesta fase processual, que a agravante estaria em condições de adquirir bens de luxo, como é o caso dos autos (embora ela alegue que os cheques teriam sido emprestados ao filho Erbson, também executado). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator